Tribunal: TJSP
Processo: 1001148-79.2021.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação de cobrança – incontroversos a celebração dos contratos apontados na inicial e o seu inadimplemento – desnecessidade de perícia para apurar abusividade de encargos, mormente que alegada genericamente pelo réu apelante, ainda que através de advogado dativo – óbice da Súmula 381/STJ – cerceamento de defesa não caracterizado diante do julgamento do feito no estado em que se encontra –

Ementa:
*Ação de cobrança – incontroversos a celebração dos contratos apontados na inicial e o seu inadimplemento – desnecessidade de perícia para apurar abusividade de encargos, mormente que alegada genericamente pelo réu apelante, ainda que através de advogado dativo – óbice da Súmula 381/STJ – cerceamento de defesa não caracterizado diante do julgamento do feito no estado em que se encontra – inocorrência de nulidade no procedimento – sentença de improcedência mantida – recurso improvido.*